Tribunal: TJSP
Processo: 0011457-23.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011457-23.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUAN DE SOUSA LEAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011457-23.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 41.631
APELAÇÃO No 0011457-23.2018 São José do Rio Preto
APELANTE:
LUAN DE SOUSA LEAL
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 192/201, cujo relatório se adota, da
2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, Luan de
Sousa Leal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi
condenado à pena de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis (666) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição sob o
argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
redução da reprimenda, a fixação de regime prisional aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls.
205/218).
As contrarrazões encontram-se às fls. 222/225.
A Ilustre Dra. Procuradora de Justiça, em seu Parecer de fls.
237/241, opinou pelo improvimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011457-23.2018.8.26.0576 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante o
bem lançado Parecer da nobre representante do Parquet de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente o compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pela Portaria de fls. 02/03, boletim de ocorrência de fls. 04/06, auto de
exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudo de exame químico-
toxicológico de fls. 24/26. Assim é que as substâncias encontradas e
apreendidas foram devidamente submetidas à perícia, quando o
“expert”, subscritor do laudo identificou-as como sendo “maconha” e
“cocaína”, entorpecentes que causam dependência física ou psíquica.
Autoria:
A autoria é induvidosa.
O réu, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo, negou
a acusação, afirmando que não residia no local onde as drogas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011457-23.2018.8.26.0576 -Voto no
4
encontradas.
Todavia, os policiais civis Fernando Siqueira Souza e
Eduardo
Roberto
Conceição
asseveraram,
em
depoimentos
harmônicos, que durante patrulhamento de rotina, avistaram o réu
sentado no meio fio da calçada, defronte à sua residência,
conversando com uma pessoa que estava em uma motocicleta.
Sendo assim, resolveram abordá-los, porém, empreenderam fuga. O
réu dispensou no chão seis (06) porções de “cocaína” e quatro (04)
de “maconha”, que foram recuperadas. Em seguida, dirigiram-se para
a casa do acusado, onde localizaram um pedaço de “maconha”
pesando, aproximadamente, 200g, e a quantia de R$27,00. Por fim,
encontraram, ainda, no interior do imóvel, uma advertência em nome
do réu, expedida pela 1a Vara Criminal da Comarca de São José do
Rio Preto.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011457-23.2018.8.26.0576 -Voto no
5
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
Traficância:
Não há dúvida de que o réu trazia consigo e guardava as
substâncias entorpecentes apreendidas, para o fim de vendê-las ou
para servir ao consumo de terceiros. O comportamento do réu
visualizado pelos policiais militares, bem como a quantidade e
variedade de drogas apreendidas, são mesmo seguros indicativos de
que ele estava realizando o comércio ilícito.
Pena e
Regime Prisional:
A pena foi corretamente estabelecida e não comporta
qualquer reparo.
Foi ela fixada em seu mínimo legal.
Na segunda fase foi acertadamente majorada em um terço
(1/3) ante a dupla reincidência do réu.
Na derradeira, realmente o acusado não faz jus à aplicação
do benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, ante as
referidas reincidências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011457-23.2018.8.26.0576 -Voto no
6
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto, não só por determinação legal artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07
como,
também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à
saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e
social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.
O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos
hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código
Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de
homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011457-23.2018.8.26.0576 -Voto no
7
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e
o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando
cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e
patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e
mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011457-23.2018.8.26.0576 -Voto no
8
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem por isso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011457-23.2018.8.26.0576 -Voto no
9
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando mantida,
integralmente, a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.

POÇAS LEITÃO
Relator